Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares.
2. Na situação em apreço, denota-se que as partes apresentaram declaração de hipossuficiência, são assistidas pela Defensoria Pública, sendo que a segunda agravante é pessoa incapaz e a inventariante, com dificuldades, tenta pagar a dívida do imóvel perante a Fazenda Pública em diversas parcelas, por não conseguir saldar o débito de uma única vez.
3. Ademais, não se vislumbra alteração na situação financeira das partes, tampouco a capacidade de pagar as despesas do processo com o espólio dos de cujos, tendo em vista tratar de bem em processo de inventário e ausente de liquidez.
4. Há de considerar que a manutenção do benefício da gratuidade judiciária é medida impositiva, porquanto o deferimento concedido se baseou nos elementos constantes dos autos que atestaram a insuficiência de recursos das partes para arcar com as custas processuais.
5. Recurso conhecido e provido.